Tribunal: STF
Processo: RE 256846
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-25
Data de publicação: 2000-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
ARGUMENTO DE QUE A VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL EXSURGIU NO
MOMENTO EM QUE SE DEU A PROLAÇÃO DO ARESTO QUE REJEITOU OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1.      Matéria constitucional não ventilada no aresto recorrido.
Embargos de declaração que se limitaram a repisar a questão fático-
probatória aduzida na própria ação. Prequestionamento. Inexistência.
Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
2.      Não-recebimento dos embargos declaratórios por não terem
sido preenchidos os pressupostos necessários à sua apresentação.
Ofensa ao Texto Constitucional. Inexistência.
        Agravo regimental não provido.